Tribunal: TJPA
Processo: 0815747-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815747-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LEANDRO REINALDO DA SILVA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Execução Penal que reconheceu ao sentenciado LEANDRO REINALDO DA SILVA SANTANA o direito à detração penal do período de 1.601 dias em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, imposta no curso da ação penal originária. A decisão agravada considerou que a limitação imposta ao direito de locomoção do sentenciado autorizaria o cômputo do tempo de restrição como pena efetivamente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado como pena privativa de liberdade para fins de detração penal, à luz da legislação penal e da jurisprudência constitucional vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recolhimento domiciliar noturno, como medida cautelar diversa da prisão, não possui previsão legal que autorize sua consideração para fins de detração penal, conforme estabelece o art. 42 do Código Penal, que limita o cômputo à prisão provisória, prisão administrativa e internação.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com caráter vinculante no controle concentrado da Constituição e papel de intérprete máximo do texto constitucional, firmou posição inequívoca no sentido da inadmissibilidade da detração penal em razão do cumprimento de medidas cautelares que não importem privação plena da liberdade, como o recolhimento domiciliar noturno, a exemplo do que decidido no ARE 1.481.211 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma.

5.

A ausência de equiparação normativa entre o recolhimento domiciliar noturno e a prisão impede que tal medida seja reconhecida como período de pena efetivamente cumprida, sob pena de violação aos princípios da legalidade penal estrita e da individualização da pena, previstos no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República.

6.

A decisão agravada, ao considerar o recolhimento domiciliar noturno como apto à detração, incorreu em indevida analogia in malam partem em matéria penal, alargando o alcance do art. 42 do Código Penal sem autorização legislativa, em contrariedade à jurisprudência consolidada do STF.

7.

A finalidade da execução penal, nos termos do art. 1º da Lei de Execução Penal, exige o cumprimento estrito da sentença penal condenatória nos limites fixados legalmente, sendo inadmissível a concessão de benefícios à margem da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno não se equipara à prisão para fins de detração penal, por ausência de previsão legal e de efetiva privação da liberdade.

2.

A aplicação da detração penal exige interpretação restritiva do art. 42 do Código Penal, vedada a analogia extensiva para hipóteses não previstas expressamente em lei.

3.

A concessão de benefícios na execução penal depende de previsão legal expressa e do respeito à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 42; LEP, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.481.211 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Públido,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal nº 2000413-19.2024.8.14.0051, que reconheceu o período de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno cumprido por LEANDRO REINALDO DA SILVA SANTANA como tempo hábil para fins de detração penal, determinando sua inclusão no cálculo da pena.

Consta dos autos que o agravado, nascido em 06/09/1988, devidamente identificado e qualificado no processo de execução, foi submetido, no bojo da ação penal nº 0004102-28.2012.8.14.0051, à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, entre 12/07/2012 e 14/01/2025, totalizando 1.601 dias, conforme documentação juntada pela defesa (IDs 128462167 e 134787381). O Juízo de origem, entendendo haver similitude entre a restrição cautelar imposta e a limitação inerente ao cumprimento de pena em regime semiaberto, deferiu o pedido de detração com fundamento na jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo em execução (ID 28846969), alegando, em síntese, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em decisões recentes, afasta a possibilidade de detração do período em que o sentenciado esteve submetido a recolhimento domiciliar noturno, por ausência de previsão legal no art. 42 do Código Penal. Sustenta que a referida medida cautelar não implica restrição efetiva ao status libertatis, não havendo identidade com a natureza jurídica da pena privativa de liberdade. Cita precedentes do STF, tais como o ARE nº 1481211 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 02/05/2024), além de julgados de 2025 proferidos no EP nº 100/DF, na AP nº 1805/DF e na AP nº 1257/DF, todos convergentes no sentido de vedar a detração de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada e o consequente afastamento da detração.

A defesa apresentou petição no ID 28846970, sustentando que o agravado cumpriu, por mais de onze anos, medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno das 21h às 6h, com rigoroso cumprimento das condições impostas, razão pela qual entende legítimo o abatimento da pena. Fundamenta seu pleito no art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal, invocando, ainda, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.155 (REsp 1.977.135/SC), que reconheceu a possibilidade de detração de horas de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico. Defende, outrossim, a aplicação da analogia in bonam partem e dos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. Requer a manutenção da decisão atacada.

O Ministério Público de 2ª Instância, em parecer devidamente juntado aos autos, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, alinhando-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o delineamento normativo do art. 42 do Código Penal não comporta interpretação extensiva a ponto de incluir medidas cautelares diversas da prisão no cômputo do tempo de pena cumprida.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

O presente agravo preenche os pressupostos recursais e as condições de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à possibilidade de se reconhecer a detração penal relativamente ao período em que o agravado LEANDRO REINALDO DA SILVA SANTANA esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, imposta no curso da ação penal originária, pretensão acolhida pelo Juízo das Execuções. Discute-se, portanto, se o tempo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão pode ser computado como pena efetivamente cumprida para fins de detração.

O Supremo Tribunal Federal, em manifestações recentes, consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de detração penal em razão do cumprimento de recolhimento domiciliar noturno. Trata-se de matéria firmada sob perspectiva constitucional, especialmente quanto à reserva legal penal e ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

No julgamento do
ARE 1.481.211 AgR
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma fixou orientação inequívoca: não há previsão legal que autorize a detração de período cumprido em medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, inexistindo equiparação legal entre tal restrição e pena privativa de liberdade. Cito julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ATENDIDOS. DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Estão preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 2. Não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em recolhimento domiciliar noturno, pois, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status libertatis do acusado, o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(ARE 1481211 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 30-04-2024

PUBLIC 02-05-2024)

No plano infraconstitucional, o art. 42 do Código Penal estabelece que somente se computam na pena privativa de liberdade: a prisão provisória, a prisão administrativa e a internação em estabelecimento adequado. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno não se enquadra em nenhuma das hipóteses do dispositivo, inexistindo previsão legal que autorize sua equiparação.

O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha havido decisões isoladas no sentido da detração de recolhimento domiciliar em casos específicos, possui entendimento não uniforme, razão pela qual eventual interpretação extensiva deve ser afastada quando confrontada com firme orientação do Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário e intérprete máximo da Constituição.

No caso concreto, o agravado, conforme documentos juntados aos autos originários, permaneceu por longo período (1.601 dias) submetido à medida de recolhimento domiciliar noturno, sem monitoramento eletrônico rígido ou restrição plena ao seu direito de locomoção. A decisão agravada considerou esse período como apto à detração, amparando-se em precedente não vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, à luz do atual cenário jurisprudencial e normativo, a decisão merece reforma. O argumento defensivo de que o recolhimento noturno representaria “privação de liberdade mitigada” não se sustenta frente ao entendimento da Suprema Corte, que expressamente afastou tal equiparação por ausência de previsão legal e por não caracterizar efetivo confinamento.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, portanto, impede a aplicação da detração a medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o recolhimento domiciliar noturno. O ato decisório de origem, ao reconhecer a detração sem amparo legal, incorreu em indevida ampliação do alcance do art. 42 do Código Penal, violando a legalidade penal estrita e a segurança jurídica.

Destaca-se, ainda, que a execução penal tem por finalidade, nos termos do art. 1º da LEP, efetivar o comando sentencial e assegurar a adequada individualização da pena, não se podendo permitir que benefícios sejam concedidos sem respaldo legal expresso, sob pena de comprometimento da finalidade repressiva e ressocializadora da sanção penal.

No presente caso, a decisão agravada afastou-se dos limites legais e da orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal. Assim, impõe-se o provimento do recurso ministerial para restabelecer a estrita legalidade da execução.

Dessa forma, a pretensão recursal encontra amparo jurídico e constitucional, cabendo reforma da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e, no mérito, dou provimento ao recurso ministerial, para afastar o cômputo do período de recolhimento domiciliar noturno como tempo de pena cumprida, restabelecendo-se a contagem originalmente fixada pelo Juízo da Execução, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 14/12/2025